Tribunal: TJSP
Processo: 2042352-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000426541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042352-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante CLARO
S/A, é agravado TERUHIKO CELSO ZAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2042352-41.2020.8.26.0000
2/4
2a Vara Cível da Comarca de Bauru
Agravo de Instrumento n. 2042352-41.2020.8.26.0000
Agravante: Net Serviços de Comunicação Ltda.
Agravada: Teruhiko Celso Zama ME
Voto n. 19.217
TUTELA PROVISÓRIA. Multa cominatória.
Valor bem arbitrado. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 237/238 dos autos de origem,
proferida pelo juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Bauru, Dr. João Thomaz
Diaz Parra, que deferiu “a pretendida tutela de urgência de natureza
antecipada, determinando à requerida que se abstenha de emitir
cobranças em desfavor da autora, tanto por meio impresso, quanto por
via telefônica, também assim de efetuar a inclusão do seu nome junto
aos órgãos de proteção ao crédito, promovendo a devida exclusão caso
já o tenha feito, tudo sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00
(um mil reais)”.
Segundo o agravante, credor, a decisão deve ser
reformada, em síntese, porque o valor fixado para as astreintes é abusivo.
Defende que o valor não pode superar o montante da obrigação principal.
Pugna, ainda, pela limitação do valor da multa cominatória. Pede a concessão
do efeito suspensivo especificamente no que tange à imposição da multa
diária.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 119/120),
foi processado sem tutela provisória (fls. 122/124) e não respondido (ver
certidão de fls. 126).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Preliminarmente, entendo pelo cabimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2042352-41.2020.8.26.0000
3/4
recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que verse
sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil),
mesmo que restrito apenas ao valor da multa cominatória fixada para
assegurar o seu cumprimento.
Ainda
assim,
nos
estritos
limites
da
devolutividade, o recurso não merece provimento.
Como é largamente sabido, a multa cominatória
dos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil tem natureza coercitiva,
ou seja, tem finalidade de “dar força à ordem judicial, decorrendo
diretamente da autoridade do Estado” (Sérgio Cruz Arenhart, “A
doutrina brasileira da multa coercitiva três questões ainda polêmicas”,
'in' José Miguel Garcia Medina [et al.], “Os poderes do juiz e o controle das
decisões judiciais”, São Paulo, RT, 2008, p. 536), compelindo o devedor a
cumprir a obrigação a ele imposta.
Nesse campo, a doutrina nos ensina que “o valor
deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia
alta, pensando no pagamento. O objetivo das 'astreintes',
especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas
obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de
não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir
ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto
valor da multa fixada pelo juiz” [grifei] (Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, “Código de Processo Civil comentado”, 16a edição, São
Paulo, RT, 2016, p. 1.454).
Em outras palavras, “constituindo meio coativo
imposto ao devedor, [a multa cominatória] deve ser estipulada em valor
que o 'estimule' psicologicamente a evitar o prejuízo advindo da
desobediência ao comando judicial. A coação tem que ser efetiva. Ou
seja, a desobediência não vai ser mensurada proporcionalmente ao valor
atribuído à causa ou ao prejuízo causado pelo inadimplemento, pois o
que se pretende preservar é a autoridade do comando estatal para a
efetividade e eficácia da prestação da tutela jurisdicional” [grifei]
(STJ, AgRg-AI n. 713.962, 4a Turma, j. 27-10-2009, rel. Min. Luis Felipe
Salomão).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2042352-41.2020.8.26.0000
4/4
Pois bem.
No caso concreto, a multa cominatória em
questão foi fixada em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento é razoável
(considerando a importância do serviços durante a fase de pandemia da
COVID-19) para constranger a agravante a cumprir ordens de extrema
simplicidade (“determinando à requerida que se abstenha de emitir
cobranças em desfavor da autora, tanto por meio impresso, quanto por
via telefônica, também assim de efetuar a inclusão do seu nome junto
aos órgãos de proteção ao crédito, promovendo a devida exclusão caso
já o tenha feito”).
Destarte,
atento
aos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista a finalidade da multa
estipulada e a preocupação em não permitir tanto que ela se transforme em
fonte de renda indevida para o ofendido quanto que o descumprimento do
mandamento judicial passe despercebido pelo ofensor, entendo justo
manter o valor tal como arbitrado, não havendo razão nenhuma para acolher
o pedido de redução nem mesmo, por ora, o de limitação, mormente
considerando a possibilidade de revisão a qualquer tempo (STJ, AgRg-
AREsp n. 627.474-RJ, 4a Turma, j. 14-04-2015, rel. Min. Luis Felipe
Salomão), como já dito quando do processamento deste recurso.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo de
arbitrar honorários recursais em favor da parte agravada, pois eles “não
têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na
origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente,
motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação
anterior, não haverá falar em honorários recursais” (STJ,
“Jurisprudência em Teses”, edição n. 128, de 28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica